Tribunal: TJBA
Processo: 0009766-39.2008.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009766-39.2008.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
WALLACE CERQUEIRA SANTOS, NAIANA ALMEIDA CARVALHO

APELADO: NELITO MOREIRA PEDREIRA

Advogado(s)
:
JOAQUIM SERGIO FERREIRA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. COMUNICAÇÃO DE ÓBITO DO EXECUTADO SEM COMPROVAÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU HERDEIROS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Itabuna contra sentença que extinguiu execução sem resolução do mérito, sob fundamento de abandono da causa e ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo por abandono da causa é válida sem prévia intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se houve determinação de suspensão do feito com oportunidade para a Municipalidade proceder com a habilitação dos herdeiros ou o espólio do falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera comunicação do óbito do executado, desacompanhada de certidão comprobatória, não produz de imediato os efeitos processuais da sucessão, razão pela qual o juízo condicionou a suspensão do processo à apresentação da certidão de óbito.

4. Contudo, diante da não apresentação da certidão de óbito, a confirmação só se deu quando da pesquisa no sistema SNIPER, oportunidade a partir de quando deveria ter se dado a suspensão do processo com a intimação da parte exequente para promover a habilitação do espólio ou dos herdeiros, nos termos do CPC.

5. Não fosse só, a extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC.

6. A ausência de tais atos configura violação ao procedimento legal e impede a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme art. 485, §1º, do CPC.

2. Comprovado o óbito do executado no curso da execução, o processo deve ser suspenso para possibilitar a habilitação do espólio ou dos herdeiros.

3. A ausência dessas providências impõe a anulação da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, §1º; 485, III e §1º; 687 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.328.519/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2019; TJDFT, Apelação nº 0727438-24.2019.8.07.0001, 8ª Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 13.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0009766-39.2008.8.05.0113
, em que figuram, como Apelante e Apelado, respectivamente,
MUNICIPIO DE ITABUNA
e
NELITO MOREIRA PEDREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA